Tribunal: TJBA
Processo: 8143152-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143152-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEBER BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS, BERNARDO RASMUSSEN PAIXAO, BRUNO PEREIRA CAMARGO

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Alegação de fraude em contrato de financiamento. Perícia grafotécnica que atesta a autenticidade da assinatura. Pagamentos efetuados. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Negado provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado por consumidor que alegava desconhecer a contratação de financiamento de veículo e afirmava ter sido vítima de fraude.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se restou caracterizada fraude na celebração do contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão da conclusão do laudo pericial; (iii) examinar se é devida indenização por danos morais diante da negativação do nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu pela autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento, em consonância com o laudo pericial apresentado pelo assistente técnico da instituição financeira, de modo que não há indícios de fraude.
4. O pagamento da primeira parcela do financiamento pelo consumidor, aliado à correspondência entre o endereço informado no contrato e aquele de sua titularidade, reforça a existência da relação jurídica.
5. Não se configura cerceamento de defesa quando o Juízo, após oportunizar manifestação e esclarecimentos sobre a perícia, forma seu convencimento com base na prova técnica produzida.
6. Demonstrada a contratação regular e a inadimplência do consumidor, a inscrição em cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 373, II, e 375; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0002218-27.2023.8.16.0146, Rel. Des. Elizabeth Maria de França Rocha, 10ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.